Tribunal: TJMT
Processo: 1002374-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002374-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Por Terceiro Prejudicado, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ VERONESE - CPF: 376.345.851-49 (AGRAVANTE), CESAR ANTONIO VERONESE - CPF: 395.958.381-87 (AGRAVANTE), ELENA VERONESE - CPF: 015.103.171-12 (AGRAVANTE), REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 01.315.621/0001-27 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ODAIR LUIZ VERONESE (AGRAVANTE), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE EXTINGUIU O PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS AVIADO PELOS EMBARGANTES/AGRAVANTES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ART. 485, IV, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A irresignação não prospera, uma vez que, ante ao fato de o pedido subsidiário ser incompatível com o procedimento dos Embargos de Terceiro, não há a necessidade de se aguardar o julgamento final da lide para extirpá-lo da demanda.

Agiu com acerto o Juízo a quo ao não conhecer do pedido de indenização pelas benfeitorias, pois a matéria a ser tratada nos embargos cinge-se, exclusivamente, à tutela possessória do terceiro por indevida constrição processual (art.674, do CPC).

De outra banda, haja vista a ampla discussão sobre o mérito da controvérsia, a análise de pedidos incompatíveis com os Embargos de Terceiros é questão que permeia as condições da ação, agindo certo o I. Magistrado a quo ao extinguir, por inadequação da via eleita, o pedido de retenção por benfeitorias aviado pelos embargantes, nos termos do art. 485, IV do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por SERGIO LUIZ VERONESE, CESAR ANTONIO VERONESE, ELENA VERONESE e ESPÓLIO DE ODAIR LUIZ VERONESE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro no 280249.2019.811.0025 - Código: 146488, movida em desfavor de REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME, que acolheu a preliminar suscitada pela embargada/agravada e julgou extinto, por inadequação da via eleita, o pedido subsidiário de retenção por benfeitorias aviado pelos embargantes/agravantes, nos termos do art. 485, IV do NCPC.

Em suas razões, anotam os agravantes que há cumulação eventual de pedidos, tendo em vista que há um pedido principal e outro subsidiário, que só deverá ser examinado caso seja rejeitado o primeiro, nos termos do artigo 326, do CPC.

Sustenta a possibilidade de se formular mais de um pedido subsidiário, alternativamente, para que seja acolhido um deles e que, ao optar pelo uso de pedidos subsidiários, o autor estabelece uma ordem de preferência, que deverá ser respeitada pelo juiz no momento de proferir a sentença, caso não o faça haverá vício de julgamento citra petita.

Nesses termos, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão atacada, para que o juiz de piso julgue o pedido subsidiário somente se não acolher o pedido principal.

Contraminuta da parte agravada (ID 41062483).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 45116472).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O processo principal trata de Embargos de Terceiros ajuizados por SERGIO LUIZ VERONESE, CESAR ANTONIO VERONESE e ESPÓLIO DE ODAIR LUIZ VERONESE, representado por ELENA VERONESE, em face de REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA., arguindo que a ordem judicial exarada nos autos da falência no 4028-17.2004.8.11.0025 - Cód. 2418, teria atingido bem de suas propriedades, adquirido livre e desembaraçado anos antes da ordem de constrição, o que justificaria o manejo da ação incidental para ver assegurado o direito de propriedade que afirmam ter sido violado na hipótese.

Na inicial dos Embargos de Terceiros, os embargantes pugnaram, em sede de tutela de urgência, pela expedição de mandado de manutenção de posse e suspensão imediata da arrecadação até o julgamento da lide, e, no mérito pela procedência da ação, reconhecendo-se a inexistência da ocorrência de qualquer fraude/má-fé e determinando o cancelamento do registro de ineficácia junto ao cartório de registro de imóveis.

Posteriormente, aditaram a inicial para constar o pedido de concessão de liminar de manutenção de posse e consequente suspensão imediata da arrecadação que recaiu sobre o imóvel até o julgamento final. No mérito, seja julgada procedente a demanda, cancelando a determinação que anulou as escrituras de compra e venda e dos registros de alienação dos imóveis.

Caso sejam julgados improcedentes os Embargos, pugnou seja declarado o direito de retenção do bem até indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, a teor do art. 1219 do CPC, ainda que eventuais prejuízos suportados pelos adquirentes devem ser convertidos em perdas e danos e habilitados no processo principal da falência.

Apesentada contestação pela embargada, esta suscita, em preliminar, a inépcia da inicial e a impossibilidade de cumulação de pedidos formulados pelos embargantes em sua inicial.

Ao analisar os Embargos de Terceiros, o Magistrado de piso acolheu a preliminar suscitada pela embargada/agravada e julgou extinto, por inadequação da via eleita, o pedido subsidiário de retenção por benfeitorias aviado pelos embargantes/agravantes, nos termos do art. 485, IV do NCPC.

Inconformados, os Embargantes interpuseram o presente agravo de instrumento anotando que há cumulação eventual de pedidos, tendo em vista que há um pedido principal e outro subsidiário, que só deverá ser examinado caso seja rejeitado o primeiro, nos termos do artigo 326, do CPC.

Sustenta a possibilidade de se formular mais de um pedido subsidiário e que, ao optar pelo seu uso, o autor estabelece uma ordem de preferência, que deverá ser respeitada pelo juiz no momento de proferir a sentença, caso não o faça haverá vício de julgamento citra petita.

Nesses termos, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão atacada, para que o juiz de piso julgue o pedido subsidiário somente se não acolher o pedido principal.

Pois bem.

A meu ver, a irresignação não prospera, uma vez que, pelo fato de o pedido subsidiário ser incompatível com o procedimento dos Embargos de Terceiro, não há a necessidade de se aguardar o julgamento final da lide para extirpá-lo da demanda.

Agiu com acerto o Juízo a quo ao não conhecer do pedido de indenização pelas benfeitorias, pois a matéria a ser tratada nos embargos cinge-se, exclusivamente, à tutela possessória do terceiro por indevida constrição processual (art. 674, do CPC).

Tomando por base a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas in abstrato, de tal sorte que o exame profundo dos fatos e fundamentos trazidos à baila importa em resolução do mérito propriamente dito.

Esse entendimento traz efetividade ao postulado constitucional da segurança jurídica (art. 5o, caput, CF), uma vez que impossibilita a rediscussão sem termo das decisões submetidas à coisa julgada meramente formal.

Mencionada posição é referendada por Humberto Theodoro Júnior, segundo o qual “o momento próprio para se avaliar a presença, ou não, das condições da ação é o estágio de saneamento do processo, quando ainda faltam os elementos de convencimento completos para que se possa certificar, de maneira definitiva, a procedência ou improcedência da demanda. Quando o processo já se encontra maduro para julgamento de mérito, não tem sentido falar-se em carência de ação” (THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 85).

Sendo assim, haja vista a ampla discussão sobre o mérito da controvérsia, a análise de pedidos incompatíveis com os Embargos de Terceiros é questão que permeia as condições da ação, agindo certo o I. Magistrado a quo ao extinguir, por inadequação da via eleita, o pedido de retenção por benfeitorias aviado pelos embargantes, nos termos do art. 485, IV do NCPC.

Sobre o assunto, trago a jurisprudência:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – Pedido de indenização e retenção por benfeitorias – Descabimento – Pretensão não incluída no rol dos arts. 1.046 e 1.047 do CPC: - Os embargos de terceiro não são a via processual adequada para o pedido de indenização e retenção por benfeitorias introduzidas pelo terceiro embargante, cabendo a ele, nesse caso, propor a ação judicial adequada a tanto, tendo em vista que a pretensão não se enquadra no rol dos arts. 1.046 e 1.047 do CPC. Recurso não provido.” (TJ-SP, Apelação Cível 0101565-32.2008.8.26.0000, Relator: Des. Nelson Jorge Júnior, Julgado em 29/05/2014)

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. Impossibilidade de reconhecimento. De acordo com a teoria da asserção, ante o profundo debate sobre os fatos que envolvem a controvérsia, o feito há de ser extinto com resolução meritória. COISA JULGADA. Ausência de identidade de ações. Embargos de terceiro que não se confundem com ação de imissão na posse integrada por litigantes distintos. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Ausência de indícios de deslealdade processual. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas no presente caso. Documentos carreados, inclusive certidão de oficial de justiça, dotada de fé-pública, que indicam ausência de habitação no imóvel litigioso, sendo inviável o reconhecimento da usucapião especial urbana. Inteligência do art. 1.240 do Código Civil. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. Impossibilidade de dedução do pleito no presente feito, uma vez que matéria a ser tratada nos embargos cinge-se exclusivamente à tutela possessória do terceiro por indevida constrição processual (art. 674 do CPC/15). Precedentes desta E. Corte. Sentença mantida. HONORÁRIOS RECURSAIS. Pertinência. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP, Apelação Cível no 1007511-47.2018.8.26.0084, Relator(a): Rosangela Telles, 2a Câmara de Direito Privado, Julgado em: 03/06/2020)

Na mesma trilha é o parecer da d. Procuradoria Geral da Justiça:

“Todavia, neste caso, a decisão atacada promoveu saneamento baseado na impertinência de um pedido subsidiário que, tendo finalidade indenizatória, realmente não encontra espaço em processo de Embargos de Terceiro, cuja natureza é puramente constitutiva negativa.”

Assim, a decisão vergastada há de ser mantida integralmente, uma vez que irretocável.

Pelo exposto, conheço do recurso aviado, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020